Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-11.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005323-11.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (APELANTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), BIANKA MARTINS DE MELLO - CPF: 050.998.939-02 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - CPF: 055.108.656-44 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS – COISA JULGADA –
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AJUSTE FIRMADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EMBARGADO/EXEQUENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida e não recorrida no momento oportuno, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

Em Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada quando embora ciente da transmissão do bem, insistir na Impugnação ou Recurso para manter a penhora (STJ - Tema 872).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro julgados nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para
DETERMINAR
a baixa definitiva na restrição nos veículos descritos na inicial.

No mesmo sentido é a Súmula n. 195 do STJ:
Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.

Procedo com a baixa da restrição inserida no RENAJUD. Condeno a parte embargada G10 - TRANSPORTES LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte embargante no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas e do julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta a má-fé da apelada, aduzindo que agiu em conluio com a devedora a fim de fraudar a Execução, visto que “
aceitou suspender os pagamentos e na sequência aceitou pagar para outro CNPJ do mesmo grupo empresarial para lesar credores, para ajudar na mala fide da empresa devedora, para proteger a suposta compra imprudente que realizou de patrimônio que devia e deve responder pelos débitos da empresa proprietária dos veículos
”.

Pede a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. 166579018.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – cerceamento de defesa

A apelante argui o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas, sobretudo a testemunhal.

Todavia, essa questão foi decidida em 06/04/2022 (ID. 166578964) e a parte não apresentou Recurso.
Dessa maneira, foi atingida pela coisa julgada, o que impede a rediscussão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC e por força do princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PENHORA ON-LINE - VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública.

Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1o da Lei n. 8.009/90). E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.

(AI 1015376-60.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21.09.2022)

Não conheço da preliminar.

Mérito

A ora apelada opôs Embargos de Terceiro arguindo que em 11/11/2014 adquiriu de Master
Agroindustrial Importação e Exportação Ltda. 33 veículos, que formam 11 conjuntos de caminhões engatados a reboques e semirreboques, no entanto, ao tentar realizar a transferência da propriedade em setembro de 2019, constatou que 10 estavam com restrição judicial determinada pela 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Argui que é adquirente de boa-fé, visto que o contrato de compra e venda foi firmado antes da propositura da Execução e que não havia nenhuma anotação restritiva.

Na impugnação aos Embargos, a ora apelante apresentou Reconvenção, alegando a existência de fraude à execução.

Aponta que não ficou comprovado o pagamento da totalidade do valor previsto no referido ajuste e nem a posse da apelada sobre os veículos.

Na sentença ficou consignado que é vedada a arguição dessa matéria em Embargos de Terceiro, conforma a Súmula 195 do STJ.

Contudo, esta Câmara tem o entendimento de que na vigência do CPC/2015 é admitido o pedido Reconvencional a fim de que seja analisada eventual ocorrência de fraude.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – DECADÊNCIA – ARGUIÇÃO PRODECENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 679 do CPC determina que, após a defesa do réu, os Embargos de Terceiro seguirão o procedimento comum, o que viabiliza a análise da simulação que ensejaria fraude contra credores, situação em que o prazo decadencial é de 4 anos a partir do dia em que se firmou o negócio jurídico (art. 178, II, do Código Civil).

(AP 0027787-60.2017.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2020)

Sobre a principal matéria tratada nos autos, a Súmula 375 do STJ determina que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Na inicial a ora apelada demonstrou que o contrato de compra e venda foi assinado em 04/11/2014, com reconhecimento de firma em cartório (ID. 166574481), ficando ajustado o valor de R$ 4.210.000,00, a serem pagos na forma prevista na cláusula 3a, assim redigida:

“
Cláusula 3a: O Preço de Aquisição será pago pelo COMPRADOR à VENDEDORA em 41 (Quarenta e Uma) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 102. 682,93 (Cento e Dois mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos), dividida em 02 (dois) vencimentos dentro de cada mês
”

Convencionou-se também que a compradora passaria a ser possuidora direto dos veículos, e a transferência de titularidade seria realizada após a quitação integral (cláusula 1a e cláusula 4a, parágrafo primeiro), que ocorreu em janeiro de 2018.

Por outro lado, como informado pela apelante na Impugnação aos Embargos, o débito executado na demanda de origem é referente a serviços de transporte realizados por ela (exequente) no período de julho a outubro de 2015, e a Execução foi ajuizada em janeiro de 2016, em Maringá – PR.

A apelante argui que o contrato de compra e venda foi firmado no início do período de inadimplência

da vendedora, em ato simulado, o que estaria evidenciado pelos fatos de que a apelada comunicou a condição de possuidora ao Detran e à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) apenas em meados de 2016; pela suspenção do pagamento por 11 meses; e, posteriormente, por ter efetuado as transferências restantes à Master BR Foods, empresa diversa da contratante.

No entanto, a documentação anexada aos autos (extratos do Detran, documentos dos veículos e contratos de transporte) e os depoimentos colhidos em audiência demonstram que a apelada detinha a posse.

Quanto ao pagamento, a compradora e a vendedora informaram em seus depoimentos que os depósitos bancários foram interrompidos por determinado período em razão de acordo verbal firmado entre ambas, em que ajustaram que o pagamento dessas prestações se daria através da compensação de créditos, pois a compradora estava prestando serviços de transporte à vendedora.

Em relação à empresa Master BR Foods, destacaram que é do mesmo grupo econômico e pertence aos mesmos sócios da vendedora, e o pagamento foi direcionado a ela apenas por questões administrativas.

Ainda que a quitação não tenha ocorrido na forma convencionada, as questões apontadas pela apelante não são suficientes para desconstituir a presunção de boa-fé da apelada, pois carecem de prova robusta, sobretudo porque o ajuste foi firmado vários meses antes da existência do débito executado.

Desse modo, incide a Súmula 375 do STJ e portanto o bloqueio judicial deve ser afastado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – CABIMENTO DA AÇÃO - DAÇÃO DE IMÓVEL EM PAGAMENTO DE CPR EMITIDA ANTERIORMENTE AO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – SÚMULA N. 375 E TEMA REPETITIVO N. 243, AMBOS DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sobre o cabimento de Embargos de Terceiro sobre averbação premonitória, a jurisprudência do STJ é assente pela utilização dessa via, pois, apesar de não constituir efetiva constrição do bem, é capaz de limitar o pleno exercício da sua posse ou o direito de propriedade pelo terceiro.

Como a emissão da CPR que originou o acordo de dação em pagamento de imóveis rurais é anterior ao próprio débito que embasa a Execução, não há falar em fraude.

“1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.” (Tema n. 243 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0002191-31.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Por fim, deve ser mantida a atribuição dos ônus de sucumbência à embargada, de acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 872,
in verbis
:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”. (grifei)

Julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO VÁLIDA – TRANSAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 375 DO STJ –TRANSMISSÃO QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe a declaração de fraude à execução, ainda que exista ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição (Súmula 375).

A transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a tradição, prescinde-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos”.
(N.U 0018006-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

(N.U 1000077-54.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante nos Embargos de Terceiro e na Reconvenção de 10% para 15% sobre o valor atualizado das causas (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023